Tribunal: CARF
Processo: 10120.721521/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721521/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.743 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
DORALICE DA SILVA COSTA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TRIBUTOS INADIMPLIDOS E PLENAMENTE EXIGÍVEIS. PEDIDO DE
ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO.
Não se admite o ingresso no Simples Nacional à pessoa jurídica que se
encontra inadimplente, sem que os tributos pendentes estejam com suas
exigibilidades suspensas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
DORALICE DA SILVA COSTA ME intentara aderir ao Simples Nacional em
2013. Seu pedido foi indeferido pela Unidade de Origem em razão de débitos previdenciários
pendentes e plenamente exigíveis.
Sobreveio, então, Manifestação de Inconformidade do contribuinte, que veio a ser
apreciada pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS). Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de 08 (oito) débitos previdenciários relativos às
competências 12/2011 e 02/2012 a 08/2012, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos
termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 13/02/2013
(fls. 03).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721521/2013-14
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721521/2013-14

Apresentou manifestação de inconformidade em 22/02/2013 (fls. 02), alegando, em
síntese, que os débitos constantes do Termo de Indeferimento foram pagos antes de
31/01/2013. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
Conforme despacho, da DRF/GOIÂNIA/SEORT (fls. 13), não foram pagas ou
parceladas as diferenças referentes às competências 12/2011 e 02/2012 a 08/2012, até
02/07/2013.
O colegiado de piso decidiu pela improcedência do recurso inaugural do
contribuinte, cuja ementa do Acórdão n° 04-35.653, de 3 de junho de 2014, assim reza:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Do voto condutor da decisão recorrida, extraem-se os seguintes excertos:
A contribuinte alegou que havia recolhido as contribuições listadas no Termo de
Indeferimento antes de 31/01/2013. No entanto, ela juntou cópias de GPS recolhidas até
dezembro de 2012 (fls. 04 a 07), que já haviam sido computadas no extrato de Consulta
de Valores a Recolher e Recolhidos (fls. 12), restando ainda os valores listados no
Termo de Indeferimento. Basta cotejar os recolhimentos com o citado extrato (fls. 12)
para tal se constatar, conforme informou a autoridade preparadora (fls. 13).
Ademais, a manifestante não trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria
sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento
hábil para tanto.
Recorre, então, a pessoa jurídica a este Conselho, repetindo os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, afirmando que os débitos que deram azo ao indeferimento de
adesão ao Simples Nacional foram quitados em fevereiro e dezembro de 2012, juntando cópia de
Documentos de Arrecadação – DARF.
Esta 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento, debruçou-se sobre o
recurso em sessão realizada em 6 de outubro de 2020, oportunidade em que se decidiu pela
conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos do dispositivo da Resolução n°
1001-000.398:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme que
pagamentos constam nos sistemas da Receita Federal para os débitos que causaram o
indeferimento da opção, bem como o histórico de tais débitos.
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, atendendo à demanda em 14 de
janeiro de 2021, esclareceu os fatos tecendo as seguintes considerações:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721521/2013-14

Conforme consta na Resolução do CARF às fls. 42/44, a diligência se fez necessária
para fins de confirmar se os débitos que motivaram o indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional foram quitados, e em que data.
Juntou-se ao processo as consultas aos sistemas informatizados da RFB de fls. 48/64 e
68/91.
O que se depreende dos documentos juntados ao processo é que, em relação às
competências 12/2011 e 02 a 08/2012, o contribuinte apresentou, no decorrer do ano de
2012, duas GFIP para cada uma dessas competências, sendo uma de FPAS 507 e outra
de FPAS 515; as quais deram origem aos débitos que motivaram o indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, pois os pagamentos efetuados pelo contribuinte no
decorrer do ano de 2012 não foram suficientes para liquidar os débitos declarados nas
respectivas GFIP de FPAS 507 e 515, conforme extrato às fls. 12.
Observa-se também que o contribuinte apresentou, em 10/07/2013 - ou seja, após o
prazo final previsto na legislação para regularização das pendências, para fins de optar
pelo Simples Nacional em 2013 -, outras GFIP de FPAS 515 para cada uma das
referidas competências, e nessas GFIP os valores apurados a título de contribuição
previdenciária foram “zerados”; tais GFIP provocaram então as exclusões daquelas
GFIP de FPAS 515 que haviam sido anteriormente apresentadas para aquelas
competências.
Consta, à fl. 95, que o contribuinte não fora localizado no seu domicílio fiscal, o
que resultou na intimação da Resolução desta Turma e do resultado da diligência por edital,
afixado nas dependências da unidade de jurisdição. Consta, à fl. 94, que também se emitira edital
eletrônico, pela mesma razão. Consta, à fl. 93, que o contribuinte fora declarado inapto em 18 de
outubro de 2018, em razão de omissão de declarações.
Decorrido o prazo regulamentar, os autos foram retornados ao CARF sem
manifestação da Recorrente, tendo sido a mim distribuídos por não mais compor o Conselho a
Relatora primeira.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O indeferimento de adesão da Recorrente ao Simples Nacional fundamentou-se no
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.743 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.721521/2013-14

Restou constatado que a pessoa jurídica declarara débitos em GFIP (Guia de
Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social), revelando-se, como cediço,
confissão de dívida, nos termos do art. 32, inciso IV e § 2o, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1992.
Provou-se, quanto aos débitos que motivaram o indeferimento de ingresso no
Simples Nacional, expressamente informados no ato administrativo, que o contribuinte não os
recolhera, nem adotara qualquer medida que implicasse na suspensão de suas exigibilidades.
O que a última informação fiscal revela é que, para se eximir das dívidas fiscais, o
contribuinte, pura e simplesmente, retificou a GFIP em que as confessara, reduzindo-as a zero
em julho de 2013, não obstante o ato que indeferira a adesão lhe fora comunicado em fevereiro
daquele ano.
Não há nos autos qualquer notícia ou justificativa da Recorrente alusiva à
retificação da declaração, o que poderia motivar averiguações adicionais para se atestar ter
havido, ou não, erro de fato no preenchimento da declaração original.
Assim sendo, à decisão recorrida não se vislumbra reforma.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Original